Tribunal: TJMT
Processo: 1067198-51.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067198-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO FIDELCINO FERREIRA DOURADINHO - CPF: 429.500.821-49 (RECORRENTE), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1067198-51.2023.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrido: ANTÔNIO FIDELCINO FERREIRA DOURADO.

Data do Julgamento Virtual:
22 a 25/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ASSINATURA DO CONSUMIOR - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

2.

Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível.

3.

Recuperação de consumo.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para confirmar a liminar deferida e declarar inexigível o débito
sub judice
.

A requerida postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, reconhecendo-se a legitimidade do débito cobrado referente à recuperação de consumo.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante questiona a legitimidade da cobrança no valor de
R$ 8.432,22
(oito mil quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos), a título de recuperação de consumo.

A recorrente em sua defesa aduziu que agiu no exercício regular de direito ao proceder a referida cobrança, pois, o debito é oriundo de suspensão realizada em 03/5/2023, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 119528681, o qual constatou a existência de irregularidade.

Em se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Conforme estabelecido pela Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010, a concessionária de energia elétrica tem o dever de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica.

Havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor, na forma disposta na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. No artigo 129 da referida resolução consta o seguinte:

“
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.”

No caso em apreço, a requerida apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção na contestação, no qual consta que o consumidor se recusou a assinar, e afirma que enviou cópia do referido documento ao autor.

Todavia, conforme mencionou a sentença,
nota-se que o aviso de recebimento retornou ao remetente
, portanto, não restou comprovado o cumprimento da determinação da norma acima transcrita.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais - COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE DE MEDIDOR – INCIDENCIA DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR – RESOLUÇÃO 41/2010 ANEEL – AUSENCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI – ENVIO DO TOI AO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVADO – recurso provido.
O procedimento adotado pela Energisa a título de recuperação de consumo não obedeceu os dispositivos legais sobre a matéria, uma vez que, quando da Lavratura do TOI, não houve assinatura do consumidor da unidade, bem como que o envio do TOI e a carta de recuperação à residência demandada não restou comprovado.
Assim, sendo o procedimento administrativo que ensejou o débito em tela nulo, incluindo a avaliação realizada pela Energisa, ante a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, indevida a cobrança pretendida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1043347-28.2021.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024).

Destarte, não há como reconhecer a legalidade da apontada irregularidade, visto que a recorrente agiu em desacordo com as normas que regem o procedimento por ela adotado, de modo que a sentença deve ser mantida.

Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024